Tribunal: TJPA
Processo: 0059893-03.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059893-03.2015.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, inexistente as omissões suscitadas, uma vez que restou claramente consignado no decisum que o apelo atendeu aos pressupostos de admissibilidade, bem como foram fundamentadamente expostas as razões para o reconhecimento do direito dos aprovados à nomeação, sendo desnecessário o enfretamento de todos os argumentos aduzidos pelas partes.

3.

Por sua vez, no tocante ao alegado equívoco na apreciação das circunstâncias que justificariam a não nomeação dos aprovados, é incontroverso que tal fato, se existente, não consubstanciaria erro material, mas sim, erro de julgamento, não passível de correção em sede de Embargos de Declaração, consoante jurisprudência pacífica do STJ.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de abril de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém em face do V. Acórdão de ID 2833776, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

O embargante suscita a ocorrência de omissão por não ter sido examinada sua preliminar quanto ao não conhecimento do recurso de Apelação e seu argumento acerca da nulidade dos atos relativos ao concurso objeto da lide.

Ademais, defende que o julgado incidiu em erro material ao não reconhecer a existência de fato superveniente, imprevisível e grave o suficiente para justificar a não nomeação dos aprovados, ressaltando que a crise decorrente da pandemia de COVID-19 impõe a necessidade de não aumentar o custo de funcionamento da máquina pública.

Assim, requer o provimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões e corrigido o erro material, com a consequente reforma do Acórdão.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 3277893).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil).

No presente caso, o embargante defende que o Acórdão foi omisso ao não apreciar sua preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação do embargado e seu argumento acerca da nulidade dos atos relativos ao concurso, contudo, a leitura dos autos demonstra que restou claramente consignado no
decisum
que o apelo atendeu aos pressupostos de admissibilidade, bem como foram fundamentadamente expostas as razões para o reconhecimento do direito dos aprovados à nomeação, sendo desnecessário o enfretamento de todos os argumentos aduzidos pelas partes, conforme entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por sua vez, no tocante ao alegado equívoco na apreciação das circunstâncias que justificariam a não nomeação dos aprovados, é incontroverso que tal fato, se existente, não consubstanciaria erro material, mas sim, erro de julgamento, não passível de correção em sede de Embargos de Declaração, consoante jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. Inviável o acolhimento do pedido da parte - para conhecer dos aclaratórios como agravo interno - ante a intempestividade dos embargos de declaração.

1.1. Ademais, “compete ao relator - e não à parte - decidir se o recurso deve ser processado como embargos de declaração ou se, em razão de seu manifesto teor infringente, seguir o figurino do agravo interno” (AgInt nos EDcl no RMS 37.523/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

2.
O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1616321/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não sendo esse o caso dos autos.

2.
Os embargos declaratórios não são a via adequada para corrigir eventual erro de julgamento (error in judicando), não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausente omissão, obscuridade ou contradição. Precedentes.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

(EDcl no AgInt na PET no TP 617/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)

Nesse diapasão, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2021